Tribunal: TJSP
Processo: 2301993-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer c/c indenização por danos material – Vícios construtivos – Decisão que fixou honorários periciais em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a serem pagos em 2 (duas) parcelas – Irresignação das requeridas – Tese de que as horas estipuladas pelo expert são excessivas, sendo que a perícia não será de grande complexidade – Alegação das recorrentes de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer c/c indenização por danos material – Vícios construtivos – Decisão que fixou honorários periciais em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a serem pagos em 2 (duas) parcelas – Irresignação das requeridas – Tese de que as horas estipuladas pelo expert são excessivas, sendo que a perícia não será de grande complexidade – Alegação das recorrentes de que a perícia não deve considerar a extensão do condomínio, mas tão somente as áreas que apresentam vícios construtivos e os documentos apresentados pelas partes – Pretensão de minoração e pagamento do valor em 12 (doze) parcelas – Não acolhimento – Valor arbitrado a título de honorários periciais se mostra razoável e adequado para o trabalho a ser elaborado pelo expert – Argumentos apresentados pelas agravantes que não são capazes de demonstrar a excessividade do valor, tampouco a necessidade de sua minoração – Impossibilidade de pagamento da quantia em 12 parcelas, dada a necessidade de garantir ao expert o recebimento pelo trabalho a ser realizado, bem como impossibilidade de suspensão da demanda pelo referido período – No entanto, autorizado o pagamento em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas, com o início da perícia após a quitação do valor – RECURSO DESPROVIDO, com observação.